Tribunal: CARF
Processo: 15586.000720/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000720/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EMPRESA. RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Deve a empresa contratante recolher as contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou procedente Auto de
Infração DEBCAD no 37.122.360-1 correspondente às contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais, destinadas à Seguridade Social, não arrecadadas pela empresa
responsável, compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2004 a 30/11/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000720/2008-74
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000720/2008-74

A instância de piso assim descreve os termos da autuação e da impugnação (fls.
77/78):
2. Segundo o Relatório Fiscal do Aulo de Infração, de fls. 24/27, os seguintes fatos
podem ser destacados:
2.1. Os fatos geradores foram apurados com base nos recibos de pagamentos
apresentados, confirmados pela escrituração contábil (Livros Diário/Razão);
2.2. A empresa deixou de incluir os seus segurados contribuintes individuais, e suas
respectivas remunerações, em folha de pagamento, bem como de declará-los em GFIP,
o que configura, em tese, crime de sonegação de contribuição providenciaria, previsto
no art. 337-A, inciso I, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n° 9.983, de
14/07/2000, motivo pelo qual o fato será objeto de Representação Fiscal para Fins
Penais, com comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
3. Inconformado com a exigência do crédito, o sujeito passivo apresentou em
10/07/2008 peça impugnatória, de fls. 32/36, acompanhada dos documentos de fls.
37/53, através da qual contesta o lançamento, alegando, em síntese, dentre outras, as
seguintes questões:
3.1. Preliminarmente, que a fiscalização ao constituir o presente crédito tributário não
atendeu a todos os seus requisitos do art. 142 do CTN, em virtude de não constar no
relatório de Lançamentos - RL, pág. 1/2, e no Discriminativo Analítico de Débito -
DAD, a base de cálculo para fins de apuração da suposta contribuição;
3.2. Que no respectivo RL e DAD relaciona tão somente o valor apurado a título da
parte do segurado contribuinte individual, portanto, tal deficiência no AI, impõe, de
forma preliminar, a sua nulidade.
3.3. No mérito, aduz que os pagamentos identificados na contabilidade na verdade se
referem à prestação de serviços contábeis por pessoa jurídica, e não pela pessoa física
do contador, não se enquadrando como remuneração de contribuinte individual nos
termos do art. 12, inciso V, alíneas "f e "g", da Lei n° 8.212/91. Apenas ocorreu vício na
elaboração dos recibos por parte do emitente que os lançou em nome de pessoa física.
3.4. Que por não se tratarem de pagamentos a contribuintes individuais, não havia
qualquer obrigação de incluí-los nas folhas de pagamentos ou de declará-los em GFIP, o
que descaracteriza a situação que, em tese, constituiria crime de sonegação de
contribuição providenciaria, previsto no art. 337-A do Código Penal.
4. Em face dos fatos alegados pela impugnante, os autos foram baixados em diligência à
autoridade lançadora, em 31/10/2008, através da Resolução n° 287, às fls. 57/58, a fim
de que se manifestasse acerca das questões suscitadas nos itens "3.1" e "3.2", e, se fosse
o caso, levasse a efeito a correção da falta resultante da não-inclusão das bases de
cálculo das contribuições ora exigidas, mediante a emissão de relatório complementar.
5. Em atendimento à diligência ora requerida a autoridade fiscal se pronunciou às tis.
62/63, aduzindo, em síntese, que o sistema gerador de documento de débito fiscal
(SAFIS), quando o crédito é relativo à parte do segurado, como foi o caso, não informa
o valor da base de cálculo, mas somente da contribuição devida. No entanto, elaborou
planilha demonstrando, por competência, a base de cálculo utilizada para a apuração do
presente débito.
6. O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência em 13/02/2009, conforme
documentos de fls. 65/67, e se manifestou novamente nos autos às fls. 68/70, aduzindo
que, embora a autoridade fiscal tenha esclarecido a questão atinente às bases de cálculo
utilizadas, tais informações deveriam constar nos relatórios RL (fls. 8/9) e DAD (fls.
4/5), mediante reemissão dos mesmos, e não em simples planilha, consoante foi feito.
Dessa forma, reitera as mesmas razões de defesa já aventadas na peça impugnatória
originária.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 75/83), em decisão
cuja ementa a seguir se transcreve:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000720/2008-74

VÍCIO FORMAL. OMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA SANADA.
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA.
VALOR DA MULTA. LEI NOVA. RETRO ATIVIDADE BENIGNA.
As omissões jurídica e materialmente sanáveis serão corrigidas de oficio quando
resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, não havendo que se falar em nulidade.
Comprovada nos autos a efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
caberá ao sujeito passivo notificado o ônus da contraprova, ou prova em contrário,
relativa à situação impeditiva do fato constitutivo.
Em matéria tributária a Lei nova que prevê multa mais benéfica ao infrator deverá
retroagir para alcançar fatos pretéritos.
O recurso voluntário foi interposto em 04/09/2009 (fls. 87/91), sendo nele
repisados, em termos mais resumidos, os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a recorrente defende padecer o auto de infração de nulidade,
alegando nele não constar a base de cálculo que serviu para a apuração das contribuições tidas
por devidas.
Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, não resta especificada tal
informação, pois no campo do Discriminativo Analítico de Débito (DAD), o campo no qual
costuma estar veiculada base de cálculo não está preenchido – ver fls. 07/08.
Baixado os autos em diligência para esclarecimentos, a autoridade lançadora
informou (fls. 65/66), que teve de formalizar processos distintos para cada tipo de contribuição
objeto de lançamento, acrescentando que o Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS permite apenas
a informação do valor da contribuição e não da base de cálculo, no caso das contribuições
devidas pelas segurados.
Afirma que o Relatório Fiscal contém a narrativa dos fatos que deram origem à
autuação, qual seja, o não recolhimento das contribuições relativas à parte dos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, verificados através de recibos e da
escrituração contábil. E, visando elucidar eventual dúvida quanto à base de cálculo sobre a qual
foram apuradas as contribuições, elaborou planilha em que constam esses dados.
De fato, na planilha acostada à fl. 66, restam bem circunstanciadas as bases de
cálculo das contribuições apuradas, bases essas associadas às pessoas físicas que prestaram
serviços à recorrente, já discriminadas no “Relatório de Lançamentos” (fls. 11/12).
E, conforme bem colocado nas razões da vergastada:
E se observa que, com base tão-somente nestas informações, a impugnante tinha pleno
conhecimento prestadores de serviços se referia o débito. Tanto é verdade que, instuiu
sua defesa com alguns recibos relativos aos aludidos contribuintes individuais,
conforme fls. 51/53, o que, aliado às demais circunstâncias já expostas, somente vem a
contribuir com o entendimento de que não houve qualquer cerceamento ao exercicio do
seu direito de defesa capaz de inquinar o presente lançamento em vício de nulidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000720/2008-74

Note-se que após a juntada da planilha em questão, bem como das
correspondentes explicações da autoridade lançadora, foi concedido prazo adicional para que a
recorrente se manifestasse (fl. 67), porém permaneceu atendo-se à defesa da existência de uma
suposta nulidade no procedimento.
Ora, caberia à interessada demonstrar o prejuízo insuperável em seu direito de
defesa decorrente das questões por ela levantadas, o que não ocorreu.
Nesse compasso, e em respeito ao princípio segundo o qual não há nulidade sem
prejuízo – ne pas de nullité sans grief – constata-se que na espécie está-se diante de
irregularidade sanável, nos termos regrados pelo art. 60 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Anote-se, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
De se rejeitar, portanto, a nulidade cogitada.
E, no que tange ao mérito, a empresa afirma simplesmente que “não obstante ao
erro material na emissão dos recibos de pagamentos em nome da pessoa do contador, por si só,
não configura no conceito de contribuinte individual”. Acrescenta, ainda, que “não há provas no
presente A.I, pois os serviços foram prestados por pessoa jurídica de serviços contábeis, e não
especificamente, a pessoa física do contador”.
Ora, surpreende que a recorrente adentre por tal senda argumentativa, pois
justamente ela traz diversos recibos (fls. 54 e ss) que atestam que os serviços contratados foram
efetuados por pessoa física, e não jurídica.
Inexiste qualquer prova nos autos de que os serviços foram prestados por pessoa
jurídica, e não por pessoa física, prova essa que seria bastante acessível à recorrente realizar,
trazendo, por exemplo, o contrato de prestação de serviços contábeis firmado com a pessoa
jurídica. Nada trouxe, contudo, nesse sentido.
Por conseguinte, apontando as evidências dos autos para a constatação de que os
serviços em tela foram realizados por pessoa física, não há reparos a fazer na decisão contestada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.089 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000720/2008-74

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital